Tribunal: TJDFT
Processo: 0735919-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735919-10.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANALICE SOUZA REIS, EDIMAR DE SOUZA REIS EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se o apelado, ora embargado, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos apelantes no ID 27633872. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator